Tribunal: TJSP
Processo: 1115688-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito – Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida – Improcedência – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova da ré no sentido da existência de relação jurídica entre as partes com prestação de serviços de fornecimento de energia sem o devido pagamento –

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito – Negativação do nome da autora por dívida não reconhecida – Improcedência – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova da ré no sentido da existência de relação jurídica entre as partes com prestação de serviços de fornecimento de energia sem o devido pagamento – Negativação realizada em exercício regular de direito da credora – Sentença mantida – Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso negado.*